Tribunal: TJDFT
Processo: 0708553-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0708553-57.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: KEVIN FRANKLIN PEREIRA CARVALHO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. contra decisão de ID 117895226, proferida em execução de título extrajudicial proposta em face de KEVIN FRANKLIN PEREIRA CARVALHO, que indeferiu o pedido de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação – CNH do agravado, bem como o pedido de inclusão do nome dos devedores nos cadastros de proteção de crédito. Afirma, em suma, que a suspensão da CNH encontra previsão no artigo 139, IV, do Código de Processo Civil, que prevê a possibilidade de adoção de medidas atípicas; que o pedido é proporcional, uma vez que não foi localizado bem passível de constrição; que o registro nos cadastros negativos não pode ser indeferido pelo simples fato do credor conseguir realizar a medida extrajudicialmente. Requerem, liminarmente, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, com a inscrição do nome do agravado nos cadastros de proteção ao crédito e com a suspensão de sua CNH. Custas recolhidas (ID 33670051). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, são pressupostos para deferimento da tutela antecipada: a probabilidade do direito; o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; e a reversibilidade dos efeitos da decisão. É cediço que o juiz pode deferir medidas excepcionais, a fim de assegurar o cumprimento de ordem judicial (pagamento), na forma preconizada no inc. IV, do art. 139, do CPC/2015, com o escopo de se alcançar a almejada efetividade da pretensão executiva, com a satisfação do crédito da parte exequente. Entretanto, no caso concreto, o bloqueio da CNH do agravante, em que pese não representar restrição à liberdade de locomoção (STJ-RHC n. 411519-SP e STF-HC n. 73655), traduz medida executiva atípica, que não guarda qualquer relação com a pretensão do credor ou com o objeto da ação, nem há qualquer elemento que permita concluir que será hábil a conferir efetividade ao processo, sendo, portanto, inadequada e desproporcional, inclusive à luz da regra da menor onerosidade ao devedor, prescrita no art. 805 do CPC/2015. O próprio agravante reconhece que já foram realizadas diversas tentativas para garantia do débito, com a adoção das medidas típicas de constrição, não se encontrando patrimônio expropriável. Ora, conforme adverte Daniel Amorim Assumpção Neves, “sendo demonstrado no caso concreto que o executado realmente não tem condições de realizar o pagamento, ou seja, que o cumprimento de sua obrigação realmente não é uma opção viável para ele, não parece ter sentido a aplicação das medidas executivas atípicas, porque estar-se-ia pressionando o devedor a cumprir uma obrigação impossível de ser concretamente cumprida. E nesse caso, não se trataria de medida executiva e sim de sanção processual, o que o art. 139, IV, do Novo CPC, não prevê e, aparentemente, nem pretende que ocorra” (Medidas Executivas Coercitivas Atípicas na Execução de Obrigação de Pagar Quantia Certa ? Art. 139, IV, do Novo CPC, in RePro 265/130). Assim, sopesadas as circunstâncias e peculiaridades do caso concreto, pode-se inferir, em cognição estritamente superficial, que não há utilidade e aptidão da suspensão da CNH do agravante, como força de garantir a imediata satisfação do débito exequendo, mostrando-se, ainda, inadequada para o fim colimado, por ser desproporcional, especialmente porque atinge a pessoa do devedor, não seu patrimônio. A suspensão da CNH, quando muito, impedirá o agravado de dirigir, mas não garantirá a satisfação do crédito. A medida requerida não é apropriada para constranger ou necessariamente levar a parte devedora ao pagamento e, assim, não é útil para assegurar o cumprimento da ordem judicial de pagamento (artigo 139, IV, do Código de Processo Civil). Por seu turno, em relação à inscrição do nome do devedor nos cadastros de proteção ao crédito, o artigo 782, §3o, do Código de Processo Civil, confere verdadeira faculdade ao juiz de determinar a inclusão do nome do executado nos cadastros de inadimplentes. Em elucidativo julgado, esclareceu-se que “a norma processual em questão, todavia, confere uma faculdade ao juiz para deferir a medida de coerção, ao dispor que, ‘a requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes.’ Há, pois um discrímen normativo, eis que o núcleo verbal "pode" não indica ação que emane de um dever. A medida vindicada busca efeitos advindo de coerção indireta, facultada ao juiz, e, assim, somente deve ser utilizada de forma supletiva, ou seja, na impossibilidade do próprio credor inscrever o nome do executado nos cadastros de inadimplentes. Se assim não for, as atribuições constitucionais deferidas aos juízes descambariam do plano jurisdicional para o plano administrativo onde atuam, v. g., os despachantes e outros prestadores de serviços privados. Desse modo, a atuação supletiva que compete ao juiz reclama antes que a própria parte não possa fazê-lo por suas próprias e legítimas forças, embora no caso vertente a agravante não tenha comprovado a impossibilidade de empreender”. (Acórdão 1278326, 07154775520208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no DJE: 2/10/2020). Portanto, compete, em regra, ao credor a inclusão do nome do devedor nos cadastros de proteção ao crédito, salvo comprovada impossibilidade de fazê-lo por suas próprias forças. A eventual existência de convênio firmado entre o Tribunal e os órgãos responsáveis pela gestão cadastral dos devedores não infirma a faculdade legal da emissão da ordem, restringindo-se a acelerar o trâmite nas hipóteses em que há decisão judicial restritiva. Portanto, a medida pretendida pelo agravante não se encontra submetida à reserva de jurisdição, de modo que é possível, por ato próprio, realizá-lo. Ante o exposto, não verificada a probabilidade do direito, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Ao agravado, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Brasília/DF, 23 de março de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora